Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703377-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISON EUROPEU DE LIMA AGRAVADO: JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA INFOJUD. PRIMEIRA PESQUISA. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. ÊXITO PARCIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO E COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS RECENTES. SISBAJUD. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. "TEIMOSINHA". RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, é possível a pesquisa via sistema INFOJUD, eis que ausente pesquisa anterior e, no caso do SISBAJUD, transcorrido prazo razoável da última pesquisa e a comprovação de transferências bancárias recentes, é cabível sua repetição. 5. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada (CPC, art. 139, IV). 6. O STJ entende que as medidas previstas no referido artigo condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 7. A pesquisa reiterada pelo prazo de 30 dias no sistema Sisbajud ("teimosinha"), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 8. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Alison Europeu de Lima contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Josimar dos Passos Nascimento (proc. no 0732626-61.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa reiterada por 30 dias de ativos em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD - “Teimosinha”, bem como intimou o credor para apresentar a pesquisa de imóveis em nome do agravado para viabilizar a apreciação do pedido de diligência via INFOJUD ou indicar bens à penhora (ID no 43213511). 2. Nas razões de ID no 43212008, o agravante, em suma, alega que a decisão agravada não é razoável e está em dissonância com a Lei e a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Sustenta que o deferimento do bloqueio reiterado por 30 dias é viável tendo em vista que a última pesquisa ocorreu em 2/6/2022. 5. Ressalta que há provas nos autos de que o devedor movimenta suas contas bancárias, oculta-se da justiça, possui liquidez e que ocultou seu patrimônio. Tece considerações sobre as inovações advindas das pesquisas reiteradas via SISBAJUD 2.0, que apresentam mais funcionalidades do que o SISBAJUD 1.0. 6. Afirma que juntou aos autos a pesquisa patrimonial do agravado e já havia sido intimado a se manifestar acerca do interesse na pesquisa via sistema INFOJUD, razão pela qual deve ser deferida a consulta por este sistema. 7. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome do devedor, via Sisbajud, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, bem como a pesquisa de bens via sistema Infojud. 8. Preparo comprovado (IDs no 43213512 e no 43213514). 9. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 10. Redistribuído nos termos do art. 8o, § 1o, da Portaria Conjunta no 108/2021 e da certidão de ID no 43217817 (ID no 43215808). 11. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID no 43267180). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o agravo de instrumento. 16. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 17. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 18. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 19. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 20. No caso, contudo, verifico que não houve a realização de pesquisa pelo sistema Infojud. O agravante realizou o pedido em 3/12/2021 (ID no 110447185, proc. no 0732626-61.2020.8.07.0001) que foi indeferido (ID no 110497121) sob o fundamento de que o exequente não tinha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo a pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis. 21. O agravante apresentou a consulta ao sistema eRIDFT (IDs no 135977997 a 135978005) e reiterou o pedido de pesquisa via Infojud (ID no 139778116), cuja ferramenta contempla o princípio da cooperação e contribui para a economia e celeridade processual, justificando a sua utilização no caso concreto, sem prejuízo do ônus que é do credor de empreender outras diligências com o intuito de identificar bens passíveis de penhora. Embora cumprida a determinação pelo exequente, a decisão agravada insistiu na necessidade de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. 22. Quanto à pesquisa de ativos via Sisbajud, constato que a última consulta obteve êxito parcial (2/6/2022 - ID no 129518137, proc. no 0732626-61.2020.8.07.0001). 23. Em 14/10/2022, o agravante realizou novo pedido de pesquisa via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias (ID no 139778116). O pleito foi indeferido ante a ausência de elementos mínimos que demonstrassem a efetividade da medida (ID no 43213511). 24. Na origem, o autor apresentou comprovantes bancários de transações via PIX, realizadas após a última pesquisa pelo SISBAJUD, em 2/6/2022. Em 3/11/2022, o agravado realizou a transferência de R$ 22.000,00 (ID no 149937443, pág. 4) e, em 6/2/2023, transferiu R$ 10.000,00 (ID no 149937440, pág.3). Logo, além do transcurso de prazo razoável de 9 meses desde a última pesquisa, os valores movimentados poderiam adimplir substancialmente o valor do débito, o que autoriza a renovação da diligência. 25. Por outro lado, a pesquisa permanente e reiterada no Sisbajud, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 26. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 27. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 28 Quanto às ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 29. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, as medidas requeridas condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 30. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 31. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido. Precedente similar do STJ: AREsp n. 2.105.474, Ministro Raul Araújo, julgado em 28/6/2022, DJe de 29/6/2022. 32. Registre-se que, na origem (processo no 0732626-61.2020.8.07.0001), após a notícia da interposição do presente recurso, o Juiz manteve a decisão agravada e determinou o seu cumprimento (ID no 148733748). Dispositivo 33. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para deferir a realização de pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade do agravado, via SISBAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). Reformo parcialmente a decisão agravada. 34 A diligência necessária ao cumprimento deverá ser cumprida na origem. Comunique-se. 35. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 36. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 38. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro